Tribunal: STF
Processo: ARE 1440184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A palavra da vítima foi segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.



    Outrossim, restou demonstrado, de maneira inequívoca, que o acusado, agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com outros dois indivíduos até o momento não identificados, se uniram para a prática do crime de roubo de cargas e, para tanto, saíram na condução de um veículo FIAT/TIPO, cor prata. O acusado e seus comparsas visualizaram a vítima fazendo uma entrega na Rua Cosme Pereira dos Santos, Jardim Minda, quanto deliberaram abordá-la. Ato contínuo, aproximaram-se da vítima e, enquanto o acusado fazia menção de que estava armado, anunciaram o roubo, ordenando que entregasse as chaves do veículo, rendendo-a. Os roubadores, então, efetuaram o transbordo da carga para o veículo FIAT/TIPO, cor prata, e se evadiram do local, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.



    (...)



    A pena foi fixada com critério e corretamente.



    Na primeira fase a pena-base foi corretamente exasperada diante dos maus antecedentes do apelante e da prática do crime em concurso de agentes. O acusado ostenta maus antecedentes demonstrando personalidade voltada ara a criminalidade e, portanto, o acréscimo operado se mostrou adequado. Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, por se tratar de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, houve aumento de um terço da pena.



    O regime inicial fechado, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, igualmente deve ser preservado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo réu, que revelou ousadia e periculosidade diferenciada ao cometer o roubo e, ainda, na companhia de outros comparsas, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, na espécie, suficiente à prevenção e reprovação do delito por ele praticado (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente